Tribunal: TJDFT
Processo: 0718207-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. REPOUSO NOTURNO. DESLOCALMENTO QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três pontos para análise: (i) definir se há provas suficientes da autoria delitiva para manutenção da condenação; (ii) determinar a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) analisar a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da prática delitiva durante o repouso noturno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos policiais possuem presunção de veracidade, especialmente quando convergentes com outras provas dos autos e ausentes elementos que comprometam sua validade, conforme reiterado pela jurisprudência desta Corte.
4. A apreensão do bem subtraído em poder do réu imediatamente após o crime e os depoimentos harmônicos das testemunhas são suficientes para fundamentar a condenação por furto.
5. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida mesmo sem perícia técnica, desde que outros meios de prova demonstrem o fato de forma inequívoca. Precedentes.
6. Embora não possa incidir a majorante do repouso noturno nos casos de furto qualificado (Tema 1.087 do STJ), nada impede que o fato de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno seja considerado na primeira fase da dosimetria para agravar a pena-base, na análise das circunstâncias do crime.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, I; 155, § 1o; 44; 59; 33, §§ 2o e 3o; CPP, art 167.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949059, 0714538-33.2024.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 28.11.2024, DJe 09.12.2024; TJDFT, Acórdão 1764870, 0731922-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 28.09.2023, DJe 16.10.2023; STJ, AgRg no HC 802.748/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 14.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, AgRg no REsp 1.985.419/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022; TJDFT, Acórdão 1823215, 0716559-90.2022.8.07.0020, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 29.02.2024, DJe 12.03.2024..